Tribunal: TJMT
Processo: 1007030-39.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO TENTADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DAS INFRAÇÕES. 2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENAS BASILARES. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTOPARCIAL. AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO APELANTE EQUIVOCADAMENTE VALORADA. PENAS REDIMENSIONADAS. 3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, dos crimes de ameaça, violação de domicílio e violação de domicílio tentado, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras das vítimas, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não se falar em sua absolvição em relação aos referidos crimes.
2. As penas basilares fixadas com alicerce em fundamentação inidônea em relação a um dos critérios descritos no art. 59 do Código Penal devem ser redimensionadas, impondo-se a reforma da sentença condenatória, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que sejam impostas ao apelante penas justas e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes praticados por ele.
3. É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II, f, do Código Penal ao crime de ameaça no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar bis in idem, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
4. Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso destes autos, considerando que foram perpetrados dois fatos, é imperiosa a redução do coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto).
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007030-39.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS CARLOS GONCALVES - CPF: 889.983.551-91 (APELANTE), ADEMIR PEDRO DA SILVA - CPF: 830.797.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AVNER DA SILVA SOUSA - CPF: 023.938.881-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISVALDO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 486.975.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M. L. R. G. (TERCEIRO INTERESSADO), THAISSA CRISTINA RAMOS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA RAMOS DA SILVA - CPF: 889.464.791-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA
,
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO TENTADO

EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
D
OS CRIMES. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DAS INFRAÇÕES. 2.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA
S
BA
SILARES
.
ALEGADA INIDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO
.
ACOLHIMENTOPARCIAL
.
AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL
DO APELANTE
EQUIVOCADAMENTE VALORADA
.

PENA
S
REDIMENSIONADA
S
. 3.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CÓDIGO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
CRIME
S
PRATICADO
S
EM AMBIENTE DOMÉSTICO
.
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, do
s
crime
s
de ameaça
,
violação de domicílio
e
violação de domicílio tentado
, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da
s
vítima
s
, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não
se
falar
em sua absolvição em relação ao
s referid
o
s
crimes
.

2.
A
s
pena
s basilares
fixada
s
com alicerce em fundamentação inidônea em relação a
um
dos critérios descritos no art. 59 do Código Penal deve
m
ser redimensionada
s
, impondo-se a reforma
da sentença condenatória,
com base no princípio da individualização da pen
a, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja
m
imposta
s
ao apelante
pena
s
justa
s
e suficiente
s
para a reprovação e prevenção do
s

crime
s
praticado
s
por ele
.

3.
É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal ao crime de ameaça no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar
bis in idem
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

4.
Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso destes autos, considerando que foram perpetrados
dois
fatos, é imperiosa a redução do coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/
6
(um
sexto
).

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luís Carlos Gonçalves
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1007030-39.2021.8.11.0006
, condenando-o pela prática dos crimes de ameaça
(art.
147, caput, c/c art
.
61, II,
f
, do Código Penal
)
,

violação de domicílio
e violação de domicílio
tentado

(
art. 150, caput e
art
.
150, caput, c/c o art
.
14, II, c/c art
.
61, II,
f
, na forma do art
.
71, do Código Penal
), à pena de

5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
, em regime aberto.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
190467263
, postula
a
sua absolvição em relação aos crimes pelos quais foi condenado, sob a alegação de insuficiência probatória
; requerendo,
subsidiariamente
,

(i)

o
afasta
mento

d
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II,
f,
do Código Penal;
(
ii
)

a
desconsidera
ção

d
a valoração negativa em relação a
sua
conduta social dos c
rimes pelos quais foi condenado
;
e (
iii
) a retificação da dosimetria
da
s
pena
s
no que diz respeito ao aumento decorrente da continuidade delitiva para
o
s
crime
s
de violação de domicílio
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
198202157
, pugna pelo
des
provimento deste recurso
.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 184927291
opina pelo parcial provimento do recurso
“para tão somente aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em relação a continuidade delitiva do crime de invasão ao
domicilio
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
190467158
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATOS 01 e 02

Consta do procedimento investigatório que, no dia 04 de setembro de 2021, em horário não especificado, na residência localizada na Rua K, n.o 08, Bairro São José, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Luís Carlos Gonçalves, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, tentou ingressar na residência de Vânia Ramos da Silva, sua
ex-covivente
(fato 01), contra a vontade desta e de sua filha, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, ocasião em que praticou vias de fato em desfavor de T. C. R. G., sua filha (fato 02)
.

FATOS 03 e 04

Narram os autos, ainda, que, no dia 05 de setembro de 2021, por volta das 16h30min, na residência localizada na Rua K, n.o 08, Bairro São José, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Luís Carlos Gonçalves, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ingressou clandestinamente na residência de Vânia Ramos da Silva, sua
ex-covivente
(fato 03), ocasião em que ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, por palavras, dizendo-lhe que a mataria (fato 04).

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 18 (dezoito) anos, estando separados há cerca de 06 (seis) anos na data dos fatos, e possuem 04 (quatro) filhos em comum, sendo um deles T. C. R. G.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local
supra descritas
nos fatos 01 e 02, o denunciado dirigiu-se à residência da ofendida Vânia, ocasião em que, lá estando, eis que o portão do imóvel estava aberto, encontrou a filha T. C. R. G., a quem perguntou pela
ex-convivente
. Todavia, a adolescente permaneceu em silêncio, momento em que o denunciado tentou ingressar no interior do imóvel, contra a vontade da filha, que o impediu de ingressar.

Assim, inconformado, o denunciado apoderou-se de uma bicicleta que estava encostada no muro e arremessou-a contra a filha, atingindo uma de suas pernas. Sequencialmente, a adolescente conseguiu imobilizá-lo e conduzi-lo para fora, eis que ele
recusava-se
a sair (ID. 65513050).

Abstrai-se dos autos, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e local
supra descritas
nos fatos 03 e 04, a vítima estava em sua residência, sozinha, momento em que ouviu um barulho no quintal e, ao verificar, ali visualizou o denunciado, o qual havia acabado de pular o muro, ingressando clandestinamente no interior do imóvel. Incontinenti, ele gritou, dizendo-lhe: “Vânia, sua vagabunda, eu vou matar você”.

Imediatamente a ofendida trancou as portas e janelas da residência, sendo que o denunciado passou a desferir chutes na porta da frente e socos na janela do quarto da vítima. Nesse ínterim, ameaçou novamente causar mal injusto e grave à vítima, dizendo-lhe que a mataria, caso a visse com outro homem, momento em que a vítima
acionou a Polícia militar e ele evadiu-se do local (ID. 65511835). A ofendida manifestou o interesse de representar criminalmente o denunciado (ID. 65511836).
[...]

Destaques no original

A existência material do
s
delito
s
narrado
s
na exordial acusatória ressai induvidosa dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
190464326
);
e
boletim de ocorrência (ID
190464327
); bem como das declarações prestadas em ambas as fases processuais.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante, porque, conquanto tenha negado a
s
conduta
s criminosas

nas
suas
razões recursais
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito, a vítima
Vania Ramos da Silva

narrou em juízo toda empreitada criminosa, detalhando os acontecimentos, conforme se infere destes trechos
do
seu depoimento:

[...]
no dia eu estava dentro da casa, ele entrou, o portão não estava trancado, estava encostado
[...]
ai nisso que ele entrou, como ele sabia que eu tenho uma protetiva, em relação as violências
[...]
ele entrou e veio que queria falar comigo, eu disse não, não vai entrar, que ele queria entrar dentro da casa, ele estava no quintal na verdade, ai a bicicleta dela estava, quando eu cheguei na área, bem atrás da casa, a bicicleta já estava no muro, ele jogou contra ela a bicicleta, como ela sabe defesa pessoal, ela pratica desde a infância, no caso ela conseguiu se esquivar e foi tirando ele pra fora, foi empurrando ele, foi tirando ele pra fora,
no caso ele vinha pra cima de mim, ela conseguiu tirar ele de dentro da casa e fechar o portão
, só que na verdade ele tentou agredir ela pra chegar até mim, só que como ela tem essa defesa, ela não foi atingida no caso, ela conseguiu tirar ele pra fora. Promotoria: Consta aqui que a bicicleta teria atingido uma das pernas dela? Isso aconteceu? Vítima: Na verdade, o que eu verifiquei que tinha atingido o punho dela, pegou, como se diz, diretamente, mas enroscou, ela conseguiu se esquivar, pegou no braço, arranhou
[...]
Promotoria:
[...]
essa menção que teria atingido uma das pernas, no caso, não atingiu? Vítima: No braço, foi atingido o braço dela
[...]
Promotoria: E no dia seguinte? Vítima:
No dia seguinte eu estava só em casa, todos os meus filhos havia saído né
[...]
eu estava em casa sozinha, ele pulou o muro porque o portão estava trancado, e não é primeira vez que ele faz isso
[...]
ele pulou o muro, eu estava dentro do meu quarto e escutei o barulho, só que a porta de trás estava destrancada, nisso eu já ouvindo a voz dele, tá ai sua vagabunda, eu vou te matar, eu corri e
tranquei a porta, voltei e tranquei a janela do meu quarto, nisso ele começou a bater na janela, deu tempo de eu trancar e chutar a porta da frente, sai que eu vou te matar, vagabunda, sua biscate
, só nome pejorativo mesmo, baixo calão, se eu ti ver com outro eu vou te matar, isso já vem anos, esse processo.
[...]
nesse momento, como ele ouviu minha voz, eu falo alto, eu chamei a polícia, ele saiu correndo
[...]
mas conseguiram pegar ele por perto
[...]
eu sou separada dele já faz sete anos, na época tinha seis anos
[...]
Promotoria: A senhora ficou com receio, com temor dele? Vítima: Sim, porque sempre que ele pula aqui ele vai, vem
pra
cima, se não tiver alguém, se não chamar a polícia ele não sai, tem que ser assim, só chamando a polícia
[...]
todas as vezes eu tomo como algo sério, por isso que eu chamo a polícia,
pra
tentar fazer com que ele pare né
[...]
.
(Trechos do depoimento judicial de
Vania Ramos da Silva, extraído do parecer ministerial visto no ID 190467241).

Destacamos

Por sua vez, a vítima
Thaissa Cristina Ramos Gonçalves
, filha do apelante e da outra vítima,
ao ser ouvida na fase inquisitiva narrou que
o seu pai estava passando por um momento de raiva e por isso proferiu ameaças e tentou invadir a residência em que morava com Vânia, conforme se
vê

n
estes trechos
do
depoimento
daquela
:

[...]
QUE a depoente é filha da vítima e do suspeito; QUE a depoente estava em sua casa, não se recorda a data, horário do almoço, quando seu pai chegou ávido e curioso; QUE o suspeito perguntou pela mãe da depoente, não tendo esta respondido a ele;
QUE após isto, o suspeito queria entrar na casa, contudo, a depoente o impediu, daí, o suspeito, não contente com a negativa, pegou uma bicicleta e atirou contra a depoente
; QUE a bicicleta alcançou uma de suas pernas, não ficando marcas, por isso, ela não fizera o exame de corpo de delito; QUE a depoente imobilizou o suspeito e levou-o para fora, passou, então, a fazer baderna, tendo a vítima ligado para a polícia; QUE perguntada se o suspeito xingou a vítima, responde que sim, ele disse: desgraçada, vagabunda, eu vou te matar; QUE a depoente pediu que o suspeito se retirasse de sua casa, no entanto, ele se negou a sair [...]
.
(Trechos do depoimento extrajudicial de Thaissa Cristina Ramos Gonçalves, visto no ID 190464347)
Destacamos

Vê-se, pois,
que o apelante entrou na residência contra a vontade dos moradores e que estava ciente da vontade deles de não o receber, sendo importante ressaltar, ainda nessa seara, que tanto a casa propriamente dita como o respectivo quintal são considerados asilo inviolável do indivíduo. Nesse contexto, tendo
Luís Carlos
ingressado no imóvel contrariando a vontade explícita da vítima, empregando, violência contra
a própria filha
,
atirando uma bicicleta nela
,
induvidosamente,
praticou o
s
delito
s
descrito
s
na denúncia.

Registre-se, por oportuno, que o Código Penal prevê, em seu art. 150, que é crime a ação de
“entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”
. E, nesse ponto, a lei protege o domicílio e a tranquilidade doméstica.

Para entender melhor o bem protegido em casos que tais, merece destaque a disposição do art. 5o, XI, da Constituição Federal segundo a qual
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial”
.

Dessa forma, em regra, aquele que entra na casa de alguém, ou nela permanece, sem autorização de quem de direito, salvo as exceções legalmente previstas, comete o delito de invasão de domicílio, como sói ser o caso
destes
autos
e desse modo não há que se falar em absolvição
do
apelante
pelos crimes praticados
.

No que concerne ao crime de ameaça praticado no
segundo
momento, o apelante pugna por sua absolvição, ao argumento de que inexistem provas suficientes a ensejar a sua condenação.

Não se pode olvidar, dado à sua importância, que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento, ressaltando-se, ainda, que é irrelevante que o mal prometido se concretize, restando, portanto, indene de dúvidas nestes autos que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante as ameaças perpetradas pelo apelante.

Na hipótese, observa-se que a materialidade e a autoria do primeiro delito de ameaça ficaram demonstradas porque a vítima, quando inquirida perante a autoridade policial e em juízo, descreveu de forma clara e objetiva a ação criminosa que sofreu, tal como se infere dos trechos
de seu depoimento
antes mencionados
, declarando que no
dia dos fatos
estava em sua residência, quando Luís Carlos
chegou
chutando a porta, agressivo
e proferindo ameaças de morte
.

E
mbora o apelante alegue que não praticou esse delito de ameaça, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório demonstra, de forma incontestável, a prática por parte de
Luís Carlos
do referido injusto penal, especialmente em decorrência da palavra da ofendida, que tanto na fase policial quanto em juízo, descreveu os fatos de forma coerente e com detalhes, afirmando que temeu por sua vida.

Destarte, não há dúvida, que, na hipótese, ficou demonstrado que a conduta de
Luís Carlos
subsumiu-se perfeitamente àquela prevista no art. 147, caput, do Código Penal, não se podendo cogitar em ausência de provas para a sua condenação
,
impondo-se anotar, ainda nessa linha intelectiva, que os atos de ameaça, nos quais o agente impõe intenso sofrimento mental e psicológico à vítima, quase sempre, não se materializam no mundo físico e, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, consubstanciada nas declarações da ofendida e por outros elementos de convicção, conforme revelam os julgados desta Corte de Justiça abaixo ementados:

RE
CURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. In
casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório
.
(N.U 1002273-78.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13.12.2023,
Publicado
no DJE 15.12.2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática das vias de fato e da ameaça em âmbito doméstico estão demonstradas na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza
.

(N.U 1001074-77.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2023,
Publicado
no DJE 19.12.2023).
Destacamos

Diante disso, não
se

pode
cogitar
em absolvição
do apelante
quanto aos delitos descritos
na
denúncia e, tampouco, de insuficiência de provas
para
sua
condenação, uma vez que
ficou
comprovado a prática dos
injustos penais
, sobretudo pela palavra da ofendida, que, sob o crivo do contraditório, confirmou as ameaças sofridas e a invasão à residência.

Por outro viés, no que diz respeito ao pedido de reanálise da dosimetria das penas aplicadas ao apelante, insta trazer
reproduzir
as razões lançadas pelo magistrado nos seguintes termos:

1. Do crime tipificado no art. 150,
caput,
do Código Penal.

O preceito secundário previsto para o tipo penal em comento prevê pena detenção, de 01 (um) a 03 (três) meses.

1.
Culpabilidade:
o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não havendo qualquer excesso em sua conduta;

2.
antecedentes criminais:
o acusado é reincidente
especifico
em crimes no contexto de violência doméstica, conforme se extraí do executivo de pena SEEU de n° 0004663-35.2016.8.11.0006, contudo, tal circunstância será valorada quando da segunda fase da aplicação da pena como agravante, a fim de evitar
bis in idem
;

3. conduta social
O comportamento social do acusado
é

incompatível
com o cidadão comum perante a sociedade. Como se sabe, a circunstância judicial referente à conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social,
familiar
e laboral, perante a coletividade em que está inserido. O acusado detém um histórico de violência familiar, tanto que há inúmeros registros de violência doméstica e familiar em seu currículo criminal, (vide antecedentes) ocorridos
alhures.
Essa conduta social comprovada nos autos é fundamento suficiente para exacerbar a pena base acima do
mínimo legal e, está muito longe de ser reconhecido pelo juiz como conduta social “normal” ao homem médio brasileiro. Ademais, trata-se de pessoa recidiva na prática de crimes que envolvem violência, haja vista sua folha de antecedentes criminais, registra crimes praticados no âmbito doméstico em relação à mesma vítima (sua ex-companheira). Logo, os registros criminais estão somente a corroborar as palavras das vítimas, para ao fim de exasperar a pena.(Precedentes:
AgRg
no
AREsp
1871529/TO, Rel. Ministro Ribeiro
Dantos
, Quinta Turma, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021);

4. personalidade:
não há prova técnica bastante para ser aferida no julgamento;

5. motivos:
não há evidências sobre qual teria sido a motivação do delito digno de serem valorados negativamente ao réu;

6. circunstâncias:
normais ao tipo penal;

7.

consequências:
do crime são normais não podem ser valoradas negativamente ao acusado, uma vez que ausente elementos jungidos nos autos a demonstrar que ultrapassam as já esperada para o tipo penal em comento;

8.

vítimas:
em nada contribuíram com a prática do delito.

Após análise das circunstâncias judiciais, em sintonia com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de1/6sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida, fixo a PENA BASE em 01 (um) mês 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, em desfavor do acusado, concorre à circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f”
, do Código Penal, assim como presente a circunstância agravante da reincidência
especifica
, uma vez que o acusado ostenta uma execução de pena no. 0004663-35.2016.8.11.0006, pelo cometimento de crimes previstos no artigo 147, e artigo 129 §9o, contra a mesma vítima, assim, agravo a pena em 1⁄2, consoante a jurisprudência do STJ, que autoriza aumentos acima do patamar de 1/6, em casos de reincidências especifica, (Precedentes:
AgRg
no
AREsp
1865956/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
22/10/2021);

Assim, ausentes causas atenuantes, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Nessa terceira fase, presente a causa de aumento da continuidade delitiva, aumento a pena à fração 1/5
e ausente causa de diminuição de pena, fixo a PENA DEFINITIVA ao réu em02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção.

2. Do crime tipificado no art. 150,
caput,
c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O preceito secundário previsto para o tipo penal em comento prevê pena detenção, de 01 (um) a 03 (três) meses.

1.

Culpabilidade:
o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não havendo qualquer excesso em sua conduta;

2.

antecedentes criminais:
o acusado é reincidente
especifico
em crimes no contexto de violência doméstica, conforme se extraí do executivo de pena SEEU de n° 0004663-35.2016.8.11.0006, contudo,
tal circunstância será valorada quando da segunda fase da aplicação da pena como agravante, a fim de evitar
bis in idem
;

3. conduta social
O comportamento social do acusado
é

incompatível
com o cidadão comum perante a sociedade. Como se sabe, a circunstância judicial referente à conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social,
familiar
e laboral, perante a coletividade em que está inserido. O acusado detém um histórico de violência familiar, tanto que há inúmeros registros de violência doméstica e familiar em seu currículo criminal, (vide antecedentes) ocorridos
alhures.
Essa conduta social comprovada nos autos é fundamento suficiente para exacerbar a pena base acima do mínimo legal e, está muito longe de ser reconhecido pelo juiz como conduta social “normal” ao homem médio brasileiro. Ademais, trata-se de pessoa recidiva na prática de crimes que envolvem violência, haja vista sua folha de antecedentes criminais, registra crimes praticados no âmbito doméstico em relação à mesma vítima (sua ex-companheira). Logo, os registros criminais estão somente a corroborar as palavras das vítimas, para ao fim de exasperar a pena.(Precedentes:
AgRg
no
AREsp
1871529/TO, Rel. Ministro Ribeiro
Dantos
, Quinta Turma, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021);

4. personalidade:
não há prova técnica bastante para ser aferida no julgamento;

5. motivos:
não há evidências sobre qual teria sido a motivação do delito digno de serem valorados negativamente ao réu;

6. circunstâncias:
normais ao tipo penal;

7. consequências:
do crime são normais não podem ser valoradas negativamente ao acusado, uma vez que ausente elementos jungidos nos autos a demonstrar que ultrapassam as já esperada para o tipo penal em comento;

8.

vítimas:
em nada contribuíram com a prática do delito.

Após análise das circunstâncias judiciais, em sintonia com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de1/6sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida, fixo a PENA BASE em 01 (um) mês 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, em desfavor do acusado, concorre à circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f”
, do Código Penal, assim como presente a circunstância agravante da reincidência
especifica
, uma vez que o acusado ostenta uma execução de pena no. 0004663-35.2016.8.11.0006, pelo cometimento de crimes previstos no artigo 147, e artigo 129 §9o, contra a mesma vítima, assim, agravo a pena em 1⁄2, consoante na jurisprudência do STJ, que autoriza aumentos acima do patamar de 1/6, em casos de reincidências especifica, (Precedentes:
AgRg
no
AREsp
1865956/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
22/10/2021);

Assim, ausentes causas atenuantes, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Nessa terceira fase, presente a causa de aumento da continuidade delitiva, aumento a pena à fração 1/5
, assim como presente a causa de diminuição de pena do artigo 14 do Código Penal, fixo a PENA
DEFINITIVA ao réu em01 (um) mês e 26 (vinte e seis dias) dias de detenção.

3. Do crime tipificado no art. 147,
caput,
do Código Penal.

O preceito secundário previsto para o tipo penal em comento prevê pena detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses.

1.

Culpabilidade:
o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não havendo qualquer excesso em sua conduta;

2.

antecedentes criminais:
o acusado é reincidente
especifico
em crimes no contexto de violência doméstica, conforme se extrai do executivo de pena SEEU de n° 0004663-35.2016.8.11.0006, contudo, tal circunstância será valorada quando da segunda fase da aplicação da pena como agravante, a fim de evitar
bis in idem
;

3.
conduta social
O comportamento social do acusado
é

incompatível
com o cidadão comum perante a sociedade. Como se sabe, a circunstância judicial referente à conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social,
familiar
e laboral, perante a coletividade em que está inserido. O acusado detém um histórico de violência familiar, tanto que há inúmeros registros de violência doméstica e familiar em seu currículo criminal, (vide antecedentes) ocorridos
alhures.
Essa conduta social comprovada nos autos é fundamento suficiente para exacerbar a pena base acima do mínimo legal e, está muito longe de ser reconhecido pelo juiz como conduta social “normal” ao homem médio brasileiro. Ademais, trata-se de pessoa recidiva na prática de crimes que envolvem violência, haja vista sua folha de antecedentes criminais, registra crimes praticados no âmbito doméstico em relação à mesma vítima (sua ex-companheira). Logo, os registros criminais estão somente a corroborar as palavras das vítimas, para ao fim de exasperar a pena.
(Precedentes:
AgRg
no
AREsp
1871529/TO, Rel. Ministro Ribeiro
Dantos
, Quinta Turma, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021);

4. personalidade:
não há prova técnica bastante para ser aferida no julgamento;

5. motivos:
não há evidências sobre qual teria sido a motivação do delito digno de serem valorados negativamente ao réu;

6. circunstâncias:
normais ao tipo penal;

7.

consequências:
do crime são normais não podem ser valoradas negativamente ao acusado, uma vez que ausente elementos jungidos nos autos a demonstrar que ultrapassam as já esperada para o tipo penal em comento;

8.

vítimas:
em nada contribuíram com a prática do delito.

Após análise das circunstâncias judiciais, em sintonia com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de1/6sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida, fixo a PENA BASE em 01 (um) mês 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, em desfavor do acusado, concorre à circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f”
, do Código Penal, assim como presente a circunstância agravante da reincidência
especifica
, uma vez que o acusado ostenta uma execução de pena no. 0004663-35.2016.8.11.0006, pelo cometimento de crimes previstos no artigo 147, e artigo 129 §9o, contra a mesma vítima, assim, agravo a
pena em 1⁄2, consoante à jurisprudência do STJ, que autoriza aumentos de penas acima do patamar de 1/6, em casos de reincidências especifica, (Precedentes:
AgRg
no
AREsp
1865956/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
22/10/2021).

Assim, ausentes causas atenuantes, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Nessa terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, fixo a PENA DEFINITIVA ao réu em01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Do concurso material de crimes

Em sendo aplicável a regra do concurso material de crimes, exposta no art. 69, do Código Penal, com penas privativas de liberdade e regimes prisionais compatíveis, fica o réu definitivamente condenado a pena de
05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
pelas práticas dos crimes tipificados nos artigos 150,
caput
, artigo 150,
caput
c/c 14, inciso II e artigo 147,
caput
, todos do código penal.

Estabeleço ao réu o
REGIME ABERTO
para início do cumprimento da pena, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal.

(Trechos da sentença condenatória vista no ID
190467241
)

Como é
sabido
, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

E, na fixação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao apelante
a
conduta social
nos três crimes
.

Em relação à conduta social do agente,
e
ssa circunstância judicial diz respeito à avaliação do comportamento no convívio social, familiar e profissional.

No entanto, isso
não foi considerado pelo prolator da sentença condenatória, visto que fundamentou a análise pejorativa dessa circunstância judicial em razão de o apelante
apresentar histórico de violência doméstica. No entanto,
é sabido que
condenações anteriores, ações penais em andamento ou histórico desfavorável não servem para fundamentar o aumento da pena-base, devendo ser extirpada a análise pejorativa desse elemento octogonal.

A propósito, em relação ao tema, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REGIME. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. INTERMEDIÁRIO SE MOSTRA MAIS ADEQUADO. ART. 33, § 2o E 3o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO RECOMENDAM A SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar
das elementares inerentes
ao tipo penal.

2.
No caso dos autos, a instância a quo utilizou passagens policiais e ações penais sem trânsito em julgado para valorar negativamente os maus antecedentes e a personalidade. Contudo, o entendimento adotado viola o enunciado n. 444 da Súmula desta Corte Superior, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.

3.
Ademais, prevalece o entendimento perante esta Corte Superior de que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam
o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos
.

4. Quanto às demais circunstâncias
judicias
valoradas negativamente, é inviável a sua análise neste presente habeas corpus. Isso porque elas já foram ampla e devidamente analisadas quando do julgamento do HC n. 531.597/SP, ocasião em que a pena-base do paciente também já fora redimensionada, em razão da análise das demais circunstâncias judiciais negativas.

5. No que tange ao regime, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito.

6. Foi elaborado, então, o enunciado 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Na mesma esteira, são os enunciados
ns
. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

7. No caso, embora a pena tenha ficado em patamar não superior a 4 anos de reclusão e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada e mantida acima do mínimo legal. Dessa forma, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o regime semiaberto se mostra mais adequado.

8. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, melhor sorte não assiste ao paciente.

Ainda que o quantum da reprimenda esteja dentro dos limites para a substituição da pena, as circunstâncias do caso concreto não a recomendam - tendo em vista a complexa estrutura da associação, com expressivo número de integrantes, que, inclusive, foi utilizado como fundamento para o aumento da pena-base. Assim, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.4.2023 e publicado no
DJe
de 12.5.2023)
Destacamos

Noutro giro, o apelante alega que a agravante prevista no art. 61, II,
f,
do Código Penal “
deve ser afastada, já que a sua aplicação caracteriza um odioso bis in idem
”.

No
entanto,
não lhe assiste razão.

Isso porque,
o
sentenciante, acertadamente, manteve a agravante descrita no art. 61, II,
f
, do Código Penal porquanto
“
a, não há que se falar em bis
is
idem, tão somente porque há a incidência da indigitada Lei especial, sendo dever do magistrado, em reconhecendo que o crime foi praticado prevalecendo-se de relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, aumentar a pena na segunda fase da dosimetria da pena
.”
(ID
190467241
).

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
tem posição firma
segundo a qual a aplicação da referida agravante de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, tal como pode ser inferido nos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9o, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2.
A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808261/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
.
" (
AgRg
no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
10/10/2018.) 2. Agravo
regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)
Destacamos

Com relação ao pleito
visando a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é imperativo registrar que essa tese, merece ser acolhida, porquanto, segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva.

Ademais disso,
o
aumento de pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva varia entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), apregoando a doutrina que o número de infrações, em conjunto com outras circunstâncias vinculadas às condutas perpetradas em série continuada, deve ser o parâmetro utilizado pelo julgador para fins de aplicação do percentual do aumento punitivo.

Deveras, nesse sentido, vejam-se as lições de Luís Regis Prado, Guilherme de Souza Nucci e Alberto da Silva:

Na determinação do quantum relativo ao aumento da pena influi, por sem dúvida, o número de infrações perpetradas, assim como circunstâncias outras vinculadas à realização dos fatos criminosos em série continuada. Agregue-se, no entanto, que na fixação do aumento punitivo não poderão influir circunstâncias já valoradas para efeito do cálculo da pena base, pois esse procedimento configuraria inadmissível bis in idem.

(PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 01, p. 465).

No crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6
(um sexto)
a 2/3
(dois terços)
, no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas, tal como
da doutrina de
Guilherme de Souza Nucci e Alberto Silva Fragoso,
para quem:

Sobre o aumento, Flávio Augusto Monteiro de Barros fornece uma tabela: para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto; para 3 delitos, eleva-se em um quinto; para 5 crimes, eleva-se em um terço; para 6 delitos, eleva-se na metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois
terços (Direito penal – Parte geral, p. 447).
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 456/457).

O número de infrações constitui, sem dúvida, o critério fundamental para efeito de determinação do aumento punitivo. Assim, em princípio, a existência de duas infrações em continuidade delitiva, significa o menor aumento, ou seja, o de um sexto; a de três, o de um quinto; a de quatro, o de um quarto; a de cinco, o de um terço; a de seis, o de metade; a de sete ou mais, o de dois terços, que corresponde ao máximo
cominável
para a causa de aumento de pena em questão. Embora este critério de caráter eminentemente objetivo sirva, em regra, como parâmetro judicial, nada impede que se leve também em consideração circunstâncias outras que estejam vinculadas com a própria realização de fatos criminosos em série continuada. É evidente, no entanto, que na determinação quantitativa do aumento punitivo, não podem influir as mesmas circunstâncias que já foram valoradas para efeito de
calculo
da pena-base porque, então, ocorreria um intolerável bis in idem.
(FRANCO, Alberto Silva e outros. Código Penal e sua Interpretação. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 398/399).

Na espécie, verifica-se que o apelante praticou o crime de invasão de domicílio por duas vezes (sendo uma delas na modalidade tentada), tal como se extrai da denúncia e dos relatos das vítimas,

de modo que deve ser levado em consideração apenas a quantidade de
vezes que ele perpetrou o crime,
razão pela qual tem-se por suficiente a cominação da fração em
alusão

em
1/6 (um sexto)
,
tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 241-A E 241-B DO ECA. ARMAZENAR E COMPARTILHAR IMAGENS E VÍDEOS DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. DIVULGAÇÃO DE MILHARES DE ARQUIVOS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSÍBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O entendimento firmado pelo
eg
. Tribunal de origem, na hipótese dos autos,
dissente
da orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça: "[a]s condutas de armazenamento de arquivos de pornografia infanto juvenil e posterior transmissão parcial dos referidos arquivos denotam autonomia apta a configurar o concurso material, afastando-se a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.471.304/PR, Quinta Turma, Rel. Min.

Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 19/12/2019).

II - Com efeito,
o número de infrações cometidas deve ser
considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) para 6 (seis) infrações e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações
.

III - No presente caso, a mesma conduta foi reiterada em idênticas condições de local, tempo e maneira de execução, inúmeras vezes, sendo imperioso restabelecer a fração de 2/3 aplicada pelo juízo de origem, tendo em vista o considerável montante das ações delitivas (cem mil vezes).

IV - Conforme orientação remansosa desta Corte, "não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão
limita-se
a
revalorar
juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos" (
AgRg
no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma
Rela
. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 4/8/2014).

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1959465/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
04/11/2021)
Destacamos

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Luís Carlos Gonçalves

seguinte forma
:

Do crime
descrito
no art. 150,
caput
,
do Código Penal

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a inexistência de valoração negativa das circunstâncias judiciais,
fixo
a pena basilar em
1 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, porém,
há a
presença da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal,
bem como a agravante

d
a reincidência
específica
(
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n.

0004663-35.2016.8.11.0006
)
,
por isso
mantenho aumento e
m 1/
2
(
metade
),
fixando
a pena intermediária em

1 (um)
mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase,
nos termos da fundamentação supra, em atenção à regra estabelecida no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, que prevê a continuidade delitiva, fixo a fração de
1/6 (um sexto), fixo a pena definitiva em
1
(um) mês e 22 (vinte e dois) dias

de detenção
.

Do crime
descrito
no art. 150,
caput
,

c/
c o art. 14, II,
do Código Penal

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a inexistência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a pena basilar em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, porém,
há
a presença da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, bem como a agravante da reincidência específica (
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0004663-35.2016.8.11.0006
)
,
por isso mantenho aumento em 1/2 (metade), fixando a pena intermediária em
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase,
nos termos da fundamentação supra, em atenção à regra estabelecida no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, que prevê a continuidade delitiva
;

bem como a causa de diminuição da tentativa fixo a fração de 1/6 (um sexto) para
ambas, fixo
a pena definitiva em 1 (um) mês

15 (quinze) dias de detenção
.

Do crime
descrito
no art.
147 do Código Penal

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a inexistência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a pena basilar em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, porém,
há
a presença da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, bem como a agravante da reincidência específica (
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0004663-35.2016.8.11.0006
)
,
por isso mantenho aumento em 1/2 (metade), fixando a pena intermediária em
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras de pena.

Do concurso material de crimes

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das penas referentes aos delitos de ameaça e violação de domicílio
e
violação de homicídio tentado
, resultando a pena final do apelante em
4
(
quatro) meses
e
22
(
vinte e dois
) dias de detenção.

Mantenho
o regime inicial aberto para o cumprimento da pena
final
, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo que foi imposto ao apelante.

Deixo de converter a pena privativa liberdade por restritiva de direitos porque os crimes foram cometidos no âmbito doméstico e mediante grave ameaça.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Luís Carlos Gonçalves
, para reduzir
as
penas
basilares
e redimensionar suas penas pelo cometimento do crime de ameaça e violação de domicílio
e
vio
lação de homicídio tentado
, com as implicações da Lei Maria da Penha, para de
4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias
de
detenção
,
mantidos o regime inicial
aberto
, bem como os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024